Tribunal: TJDFT
Processo: 0718561-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE CONSULTAS. ABUSIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta por operadora de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que as requeridas autorizem as sessões de psicoterapia enquanto prescritas pelo profissional médico, reconhecendo a nulidade da clausula que impõe o limite anual de consultas. 1.1. Em seu apelo, a primeira requerida se limita a suscitar sua ilegitimidade passiva. Afirma não possuir relação jurídica com o autor ou o contrato de seguro saúde impugnado, tampouco intermediou a contratação, possuindo sede e CNPJ diferente da seguradora que emitiu o seguro. Sustenta que o “único ponto comum em relação à denominação social da operadora de saúde que a autora elegeu para figurar no polo passivo é a expressão ALLIANZ”.
2. No caso, a pessoa jurídica que figura no contrato de assistência à saúde difere da empresa ora apelante. Todavia, tal fato por si só não importa em sua ilegitimidade passiva ou afasta eventual responsabilidade solidária entre as sociedades demandadas nos autos. 2.1. Isso porque, em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que de alguma forma participaram da cadeia econômica de bem ou serviço oferecido ao mercado de consumo são solidariamente responsáveis por eventual falha na prestação, na forma dos arts. 20, 25, §1o, do CDC. 2.2. Além disso, a responsabilidade dos fornecedores de serviços, em regime de grupo econômico e empresarial, é solidária, conforme dispõe o art. 7o, parágrafo único, do CDC, sem olvidar que na hipótese em apreço incide a teoria da aparência, fundamentada nos Arts. 30 e 34, do CDC, haja vista que as empresas requeridas utilizam a mesma logomarca de identificação (Allianz) possuindo denominação social semelhantes, induzindo ao consumidor não apenas a aparência de serem a mesma pessoa jurídica, mas também constituir um único grupo em trabalho conjunto.
3. A esse respeito, o entendimento do STJ, acompanhado pelo TJDFT, é no sentido da responsabilidade solidária das empresas que, em razão da utilização de mesma identificação e marca, induzem ao consumidor tratar-se de instituições trabalhando em conjunto e integrando o mesmo grupo econômico. 3.1. Precedente em caso semelhante: “A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado.” (STJ, 3a Turma, REsp 1627881/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 15/09/2017)
4. Apelação não provida.